Tribunal: TJDFT
Processo: 0711203-28.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. MAL DE ALZHEIMER. ALIENAÇÃO MENTAL. LAUDO MÉDICO OFICIAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O rol das doenças previstas para a concessão da isenção do Imposto de Renda, art. 6o da Lei 7.713/88 com a redação dada pela Lei 11.052/04, segundo entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, é taxativo e não comporta interpretações extensivas ou analógicas.

2. O mal de Alzheimer, segundo relatório médico, é doença neurodegenerativa sem cura, e, portanto, necessariamente progressiva, sendo que gera a incapacidade do paciente gerir a si mesmo bem como a seus bens, sendo necessária a supervisão constante de terceiros para a realização das atividades de vida diária, tratando-se de uma espécie de alienação mental, hipótese prevista para a isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria.

3. Muito embora haja previsão expressa na Lei n. 9.250/95 (art. 30) para que a moléstia grave seja comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para a obtenção da isenção do imposto de renda prevista no art. 6o da Lei 7.713/88, a jurisprudência consolidada do STJ relativizou tal imposição, admitindo que o magistrado fundamente sua decisão com base em laudos médicos particulares ou quaisquer outros documentos idôneos para o seu convencimento.

4. Recurso voluntário e remessa necessária conhecidos e não providos.